Tribunal: TJDFT
Processo: 0743495-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743495-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e, implícito, de antecipação da tutela de urgência, interposto por JOÃO ALVES BATISTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (n.o 0713095-64.2022.8.07.0018), referente à sentença coletiva de no 32.159/1997, objetivando o pagamento do benefício de alimentação, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido e pagamento por meio de RPV (requisição de pequeno valor), na forma do limite estabelecido pela Lei Distrital de no 6.618/2020, que aumentou de dez para vinte salários-mínimos o valor a ser pago por meio de RPV do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o STF reformou alguns acórdãos deste e. TJDFT, que declararam a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital de no 6.618/2020. Asseverou que o STF, no bojo da ADI de no 0706877-74.2022.8.07.000, declarou, inclusive, a constitucionalidade da Lei Distrital de no 6.618/2020. Por isso, justificou que a lei deve ser aplicada no presente julgamento, pois, recentemente, o Supremo reconheceu a constitucionalidade da referida Lei, em sede de controle concentrado, o que, por certo, deve ser seguido pelos demais Tribunais do País. Pontuou, ainda, que o STJ também entende que a citada lei é constitucional. Também esclarece que o presente caso é diverso do precedente firmado no Tema de no 792 do STF, tendo o Supremo entendido que não é aplicável a diminuição do teto para a RPV em relação às execuções judiciais tramitando contra a Fazenda Pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de RPV em valores que não ultrapassem o montante de vinte salários-mínimos, cancelando-se o precatório de no 0738563-50.2023.8.07.0000. No mérito, requer a confirmação da liminar e reforma da decisão recorrida, confirmando a constitucionalidade da lei distrital no. 6.618/2020. Preparo juntado no ID de no 65053322 / 65053323. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois em nada prejudicará o direito do exequente/agravante, que poderá, após julgado o mérito do presente agravo, se for o caso, requerer a expedição de novas Requisições de Pequeno Valor, nos termos do que dispõe a Lei no. 6.618/2020, caso obtenha sucesso na demanda. Ou seja, não se vislumbra neste momento processual risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ao contrário, a medida adotada pelo Juízo de primeiro grau é reversível a qualquer momento, mediante a determinação eventual de novos RPV’s ou a sua complementação, conforme o caso. Lado outro, o requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que a data do trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 11/3/2020, com indicativo de que não se aplique a Lei Distrital de no 6.618/2020, cuja vigência se iniciou em 19/6/2020. Ademais, importante registrar que não é possível o fracionamento do crédito, na forma do artigo 100, § 8o, da CF/1988, eis que o valor buscado pela parte agravante ultrapassa a quantia de 10 (dez) salários-mínimos. Destaco que a parte agravante faz certa confusão entre o pedido de concessão de efeito suspensivo e o de antecipação da tutela recursal. Na verdade, para determinar o cancelamento do precatório emitido e a conversão/emissão em/de RPV, há identidade com a antecipação da tutela, que seria, desde logo, satisfativa. Assim, também por tais motivos, não se defere nem o pedido de concessão de efeito suspensivo nem o de antecipação da tutela recursal, ficando a decisão recorrida intacta até julgamento pelo Colegiado ou outra decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO e o de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos moldes do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador